Tribunal: STF
Processo: HC 105461
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR – TRIBUNAL DO JÚRI ESTADUAL. O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fim, a prática de atos preparatórios no território nacional.